Tribunal: STF
Processo: HC 82005
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: I. Crime contra a propriedade imaterial: concorrência
desleal (L. 9279/96, art. 155, III e IV): decadência: polêmica na
jurisprudência sobre a incidência ou não do art. 38, em combinação
com o art. 529, ambos do C.Pr.Pen.: caso em que - ainda quando se
desse aplicação ao art. 38 C.Pr.Pen. - não se faz prova inequívoca
da ciência pela querelante, a mais de seis meses da queixa, do fato
e de sua autoria.
II. Crime de concorrência desleal: falta de
justa causa para a ação penal que não cabe reconhecer em habeas
corpus, quando dependa da solução de questão intrincada de fato.